Tribunal: TJDFT
Processo: 0713884-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO GIL BORGES DE BARROS, em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e de denunciação à lide, bem como rejeitou alegação de continência em ação monitória, ajuizada por COOPERFORTE – COOP. DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. Na origem, a agravada ajuizou ação monitória para cobrar o pagamento de crédito concedido ao ora recorrente. Em sede de embargos, o requerido alegou que o empréstimo foi contraído enquanto era casado com SIMONE REBELLO BORGES DE BARROS, de quem se divorciou posteriormente, mas ainda faltava realizar a partilha de bens. Requereu a denunciação da ex-esposa à lide ou chamamento ao processo, assim como o reconhecimento de continência entre a ação monitória e a ação de divórcio, a qual tramita perante a Sétima Vara de Família de Brasília. Pediu, ainda, a concessão de gratuidade de justiça. Sobreveio a decisão agravada onde os pedidos foram indeferidos. Nas razões recursais, repristinaram-se os fundamentos deduzidos perante o juízo de origem. Requereu-se ainda o recebimento do agravo no efeito suspensivo e o deferimento da gratuidade de justiça para esta instância revisora e, ao final, o provimento do recurso concedendo a benesse processual em definitivo, o reconhecimento da continência e consequente extinção do processo, ou o deferimento da denunciação à lide ou chamamento ao processo da ex-cônjuge. Não recolheu o preparo, em vista do pedido de gratuidade para esta instância. Inicialmente, constatou-se que o juízo se retratou em parte da decisão agravada e deferiu a denunciação à lide. Foi facultado ao agravante manifestar-se quanto a eventual perda parcial do interesse recursal, bem como para comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça. Em atendimento, reiterou o interesse recursal. Quanto à gratuidade, colacionou comprovante de rendimentos e de despesas. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais e, nesse sentido, comprovou que, embora tenha renda bruta acima da média (R$10.289,80), paga pensão alimentícia de R$1.501,77 e prestações de empréstimos consignados de R$2.057,31. Disse ainda, que passa por dificuldades em razão da necessidade de reconstituir a vida após o divórcio. Ante as razões deduzidas e prova coligida aos autos, não se evidenciam até o momento motivos para afastar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência. DEFIRO GRATUIDADE para esta instância recursal. Passo à análise do pedido liminar. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo da decisão que indeferiu gratuidade de justiça e pedido de denunciação à lide, bem com rejeitou alegação de continência com outra ação. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça ao réu pois inexistentes nos autos elementos concretos e comprobatórios de que o pagamento das despesas processuais importará prejuízo ao seu sustento. 2. Apesar da documentação acostada aos IDs 89140350/ 89140353 / 89140357, não reputo comprovada a alegada situação de hipossuficiência. 3. Depreende-se dos documentos acostados que o requerido aufere rendimentos líquidos acima de três salários mínimos e meio, não tendo sido carreado aos autos comprovantes de gastos extraordinários ou incompatíveis com a capacidade econômica do réu, de modo a fazer prova acerca da necessidade de isenção de custas e honorários. 4. Requer o réu a denunciação a lide ou o chamamento ao processo da Sra. SIMONE REBELLO BORGES DE BARROS. 5. Alega, em síntese, que na data da liberação do empréstimo de Id 79178847, em 12/04/2018, era casado sob o Regime da Comunhão parcial de bens com a Sra. Simone. Aduz que a renovação do empréstimo fora feita sem a sua anuência e sem o seu usufruto para crédito e desconto em conta corrente conjunta. 6. Acerca do débito aqui perseguido, há de se ressaltar - conforme elucidado pelo autor ao Id 82646026 - que a cobrança que embasa a presente monitória tem como origem o empréstimo realizado em 17/11/2006 (Id 79177744), o qual fora realizado unicamente pelo requerido. Trata-se de contrato único, de modo que as ocorrências de no 4195652/18 (em 12/04/2018) e no 4684892/19 (em 25/11/2019) configuram-se apenas repactuações da dívida. 7. Em que pese a alegação do requerido de que a Sra. Simone realizou a repactuação sem a sua anuência, sendo os valores revertidos unicamente em seu favor com crédito e desconto a ser realizado em conta conjunta, não trouxe o requerido provas acerca de suas alegações, cingindo-se a carrear aos autos certidão de casamento e documentos comprobatórios da tramitação de divórcio litigioso com a pretensa denunciada. 8. Não reputo demonstrados elementos hábeis a verificar, ao menos minimamente, o dever de indenizar da Sra. Simone na hipótese de sucumbência do requerido, tampouco infirmar a solidariedade de ambos pela dívida contraída. 9. Por estas razões, indefiro a denunciação a lide e o chamamento ao processo, não havendo que se falar também em reconhecimento de continência entre a presente ação e a ação de divórcio litigioso que tramita perante a 7a Vara de Família de Brasília.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, quanto à denunciação à lide, verifica-se a perda superveniente do interesse recursal, posto que o juízo se retratou e admitiu essa intervenção de terceiros. Resta a análise da pretensão de sobrestamento tão somente quanto à gratuidade de justiça e a alegação de continência. O agravante alegou que a dívida cobrada na ação monitória seria objeto de debate na ação de divórcio em trâmite perante a Sétima Vara de Família e, por isso, requereu o reconhecimento da continência. Sem razão. Conforme prevê o art. 56, do Código de Processo Civil, “dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais”. No caso dos autos, não há identidade de partes e nem de causa de pedir. A ação monitória foi ajuizada pela instituição financeira credora, que não figura (e nem poderia) na ação de divórcio. Igualmente, a causa de pedir entre as duas ações não se confunde. A causa de pedir da ação monitória é uma obrigação não cumprida, enquanto na ação de divórcio os ex-cônjuges discutem entre si a repartição do patrimônio e das dívidas, mas sem afetar direitos de terceiros. Por fim, quanto à gratuidade de justiça, embora se vislumbre a plausibilidade do direito, o agravante não declinou em que consistiria o risco de dano grave a justificar a concessão de efeito suspensivo. Importante frisar que o recorrente é réu e não teve que adiantar as custas processuais, bem como não demonstrou a necessidade de qualquer diligência que demande adiantamento de despesas nos autos. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator